Tribunal: TJMT
Processo: 1005522-79.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005522-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ODILZA ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 209.365.751-15 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA - ALEGAÇÃO DE

QUE NÃO PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE -

COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS

REFERENTES A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM OPERAÇÕES TÍPICAS – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA FATURA SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE DE SER DETERMINADA A RESCISÃO CONTRATUAL UMA VEZ QUE A CONTRATAÇÃO OCORREU ENTRE PESSOAS CAPAZES, ADEMAIS, O ENCERRAMENTO DO DÉBITO OCORRE COM A SUA QUITAÇÃO INTEGRAL -

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – IMPOSSIBILIDADE DE SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS SEJA DE ORDEM MATERIAL OU MORAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade da Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
não havendo qualquer prejuízo à defesa deve ser afastada a preliminar de ofensa à dialeticidade.

Constatado nos Autos que a Autora realizou operações típicas da modalidade cartão de crédito consignado, tendo havido transferências de valores para sua conta mediante TED em várias oportunidades, não há como acolher a alegação de que não pretendia contratar referida modalidade de operação.

Com relação ao cartão de crédito consignado há faturas mensais à pagar em todos os meses em que for utilizado, ou ainda, havendo pagamento mínimo o saldo remanescente deve ser quitado pelo contratante sob pena de incidência de encargos contratuais.

No caso, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado beneficiando-se do mesmo s
em efetuar o pagamento da integralidade da fatura,
de modo que o débito perdura até que ocorra a sua quitação,
não havendo como determinar a rescisão contratual
e, tampouco, declarar sua quitação, pois, utilizado o referido cartão devido é o desconto em folha de pagamento até liquidação total das faturas.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação na forma sustentada pela Recorrida.

A ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito, que justificasse o pagamento da indenização.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1005522-79-2023

APELANTE: ODILZA ANTUNES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Odilza Antunes dos Santos, em face da sentença
proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, determinando a suspensão da cobrança por se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais na qual questiona que desde de 2010 está ocorrendo descontos mensais a título de cartão de crédito diretamente em seu salário que já ultrapassou R$ 27.697,33 (vinte e sete mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), sobrevindo a sentença de improcedência da ação.

Assevera que ocorreram valores disponibilizados à Apelante mediante transferências bancárias TED e não saque como mencionado na sentença, acrescentando que não há nenhum documento com informações precisas quanto aos valores supostamente contratados, taxa mensal e anual de juros, condições de pagamento, não sendo transmitida clareza ao consumidor.

Sustenta que embora tenha solicitado não obteve junto à Recorrida documentos referente a contratação do cartão de crédito, não podendo a contratação ser realizada por meio de documento em desacordo com a legislação, havendo necessidade de analise dos documentos apresentados.

Sustenta onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa do Apelado, já que possui descontos oriundos de cartão de crédito desde 2010, sustentando ter ocorrido falha na prestação do serviço, não havendo informações claras prestadas ao consumidor acerca da referida contratação.

Alega que mesmo tendo utilizado minimamente o cartão a dívida é refinanciada mensalmente com acréscimo de juros e encargos moratórios e remuneratórios estando evidente a modalidade de contratação onerosa e lesiva ao consumidor
.

Alega que não constando prazo inicial e final para o fim dos descontos na folha de pagamento, a quantidade de parcelas e o valor total de pagamento, caracterizando falha na prestação do serviço e cobrança abusiva.

Assevera a necessidade de ser determinada a rescisão do contrato e declaração de inexistência do débito
,
acrescentando que o interesse da Recorrente, jamais foi de contratar cartão de crédito consignado
, restando comprovado o enriquecimento ilícito

auferido pelo Apelado havendo necessidade de que seja reparado o dano material e moral causado à Apelante.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta ofensa ao Princípio da Dialeticidade, argumentando que a Apelante não impugna os fundamentos da sentença.

No mérito, alega a na época da contratação a Autora tinha conhecimento da modalidade contratada, e, ademais, utilizou o cartão de crédito para saques e compras, conforme documentos que instruem a contestação.

Alega que na modalidade contratual de cartão de crédito consignado o consumidor assume a ônus de quitar integralmente a fatura do cartão por ele utilizado e ao não fazê-lo concorda com os juros e correções incidentes sobre o montante não pago nas faturas mensais.

Assevera que realiza o desconto mínimo em folha concernente a margem de 5% ficando a cargo da Apelante realizar o pagamento do restante da fatura, argumentando que os encargos incidentes estão conforme a legalidade, não havendo falar em cobrança indevida.

Sustenta inexistir danos materiais e

morais diante da inexistência de ato ilícito praticado pela Apelante.

Sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados no mínimo legal ou até por equidade na hipótese de afastamento dos argumentos demonstrados. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE.

Conforme visto a Apelada alega preliminar de Ofensa à Dialeticidade, argumentando que a Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

Referida preliminar não prospera.

Com efeito, da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade da Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que a Instituição Financeira Apelada não teve dificuldades em apresentar suas contrarrazões.

Dessa forma deixo de acolher referida preliminar.

VOTO MÉRITO.

Conforme visto, a Autora ingressou com a presente ação, aduzindo que jamais teve pretensão de contratar cartão da crédito consignado, bem como não foram prestadas as informações necessárias à Contratante, havendo no caso cobrança indevida, inclusive, de encargos contratuais, não havendo
documento com informações precisas quanto aos valores supostamente contratados, taxa mensal e anual de juros, condições de pagamento inicio e final dos descontos, não sendo transmitida clareza ao consumidor, havendo falha na prestação dos serviços.

Quanto a Apelada, apresentou defesa, oportunidade em que juntou aos autos documentos que comprovam a contratação entabulada entre as partes.

Neste contexto, não há como acolher a tese invocada pela Apelante de que desconhecia a modalidade contratada, tendo em vista que o referido cartão de crédito com reserva de margem consignada foi utilizado havendo transferência de valores creditados em conta n.1199-1 Agência 2363 em favor da Apelante conforme se verifica da peça de defesa, correspondente aos seguintes montantes: R$ 1090,00 (mil e noventa reais), R$ 1.934,00 (mil novecentos e trinta e quatro reais), R$ 118,00 (cento e dezoito reais), R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), R$ 96,00 (noventa e seis reais), R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais), R$ 180,00 (cento e oitenta reais), implicando reconhecer que o referido cartão foi utilizado em diversas oportunidades pela Recorrente.

Neste contexto a alegação de que não pretendia efetivar referida modalidade contratual não prospera, tendo em vista que além de utilizar do referido cartão

não há demonstração de que se trata de pessoa incapaz implicando reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui.

Ademais, constata-se que foi o utilizado referido cartão, tanto assim que há faturas encaminhadas para o endereço da Apelada nas quais estão inclusive constando a taxa de juros incidente sobre o valor cobrado

valendo ressaltar que

as faturas constituem provas mais que suficientes, de que a autora utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária.

Dessa forma, necessário anotar que não obstante o caso versar sobre relação de consumo, todavia, cabe a parte autora o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na inicial o que não se verifica
in casu.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação na como sustentado pela Recorrida.

Desta forma, a autora efetivamente utilizou o cartão de crédito para operações típicas do mesmo, não vingando, assim, a alegação de que jamais pretendeu contratar referida operação de crédito.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC
– COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

Ademais, sabe-se que a modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo correspondente a 5% a ser consignado em folha de pagamento a parte contratante deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura, como qualquer outra modalidade de cartão de crédito, sendo certo que fazendo a opção apenas pelo pagamento mínimo mensal fica sujeito aos encargos incidentes sobre o débito remanescente.

Com relação a alegação de que não há informações acerca do início e final dos descontos, necessário anotar que a modalidade de contrato em questão (Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignado) difere do empréstimo consignado,

tendo em vista que o empréstimo consignado tem quantidade de parcelas fixas de modo que o contratante sabe em quanto tempo o débito termina.

Com relação ao cartão de crédito consignado há faturas mensais à pagarem todos os meses em que for utilizado, ou ainda, havendo pagamento mínimo o saldo remanescente deve ser quitado pelo contratante sob pena de incidência de encargos contratuais.

No caso, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado beneficiando-se do mesmo s
em efetuar o pagamento da integralidade da fatura,
de modo que o débito perdura até que ocorra a sua quitação,
não havendo como determinar a rescisão contratual
e, tampouco, declarar sua quitação, pois, utilizado o referido cartão, devido é o desconto em folha de pagamento até liquidação total das faturas.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO SUBSTANCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO - PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA - DESCONTO EM FOLHA - TAXA DE JUROS - LIMITAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE. Aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato de cartão de crédito consignado é claro quanto ao desconto em folha apenas da parcela denominada "pagamento mínimo", cabendo ao consumidor complementar o pagamento do restante diretamente em agência bancária ou meio equivalente. Diferentemente do alegado pelo apelante, a contratação do cartão de crédito mostra-se não apenas percebida como por ele desejada, ante o uso habitual deste para compras diversas, como demonstram as faturas relativas aos anos de 2011 a 2015.
A utilização do crédito rotativo decorrente do pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito não pode ser equiparada ao empréstimo consignado, tampouco pode ter sua taxa de juros limitada a esta modalidade.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.060934-3/003, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 07/08/2018)”

No caso, a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco, em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Com efeito, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito, que justificasse o pagamento da indenização.

Embora a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a demonstração do ato ilegal e, além disso, há que ser demonstrado o nexo causal entre o dano e o referido ato.

Ademais, é necessário que haja violação a honra e imagem da pessoa. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais restou comprovado nos autos, para justificar a reparação civil. O Apelado agiu no exercício regular do seu direito, de modo que não há de se falar em dever de indenizar.

Por outro lado, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento do Apelante, já que foram legais.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao Recurso,
mantendo a sentença singular em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios e 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiaria da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024